Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. INOBSERVÂNCIA. MÉRITO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PROPOSTA REALIZADA. PRAZO DE ACEITAÇÃO PELA SEGURADORA. QUINZE DIAS. SINISTRO OCORRIDO ANTES DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1. Cuida-se de ação de cobrança cumulada com reparação de danos, na qual o autor afirma ter contratado apólice de seguro para proteção de veículo, requerendo a condenação das rés ao pagamento do prêmio do seguro e à reparação de danos, decorrente de sinistro ocorrido antes do pagamento da primeira parcela do seguro, mas após a realização da vistoria.
2. Ocorrendo a juntada de procuração sem poderes especiais para receber citação, descabe considerar o comparecimento espontâneo na espécie, devendo ser afastado o início da contagem do prazo para oferecimento da contestação na data da juntada das procurações. Preliminar de revelia rejeitada.
3. Segundo o Princípio da Congruência, deve haver correlação entre o pedido e a condenação da sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido. Não há que se falar em julgamento citra petita, quando o julgador faz referência à tese autoral, porém, perfilha interpretação diversa. Eventual divergência de interpretação se resolve no espectro da revisão de possível erro de julgamento. Preliminar rejeitada.
4. A conclusão de um contrato de seguro de veículo deve passar por duas etapas, sendo a primeira o oferecimento da proposta, quando o segurado preenche as informações necessárias para a análise do risco, e a segunda é a aceitação da proposta pela seguradora, quando então emitirá a apólice de seguro, não podendo ser confundidos os momentos da proposta e do contrato. Assim, efetuada a proposta, ela não necessariamente gerará um contrato, o qual depende da aceitação de ambas as partes para viger.
5. A seguradora possui discricionariedade para recusar ou não a contratação, desde que informe o futuro segurado, em caso de recusa, no prazo de 15 (quinze) dias após o recebimento da proposta, sob pena de aceitação tácita.
6. A vistoria realizada antes do prazo de recusa da proposta é prévia, não havendo que se falar em vigência do contrato a partir desta data, uma vez não houve o aperfeiçoamento do contrato.
7. Em que pese a ausência de notificação da recusa até a data do sinistro, a seguradora ainda detinha 05 dias para a formalização da não aceitação da proposta, de forma que, na data do acidente, inexistiu o aperfeiçoamento do contrato, já que a seguradora se encontrava dentro do prazo de análise da proposta.
8. Não havendo apólice e considerando que o sinistro ocorreu em fase pré-contratual, não há que se falar em contratação do seguro e, consequentemente, em indenização.
9. Negou-se provimento ao recurso.